Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. MÉRITO. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO CONSTANDO ADVERTÊNCIA ACERCA DE EVENTUAL PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- São duas as formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008). 4- Uma vez inequívoca a contratação de cota de consórcio não contemplado, inexistindo nos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de publicidade enganosa, o ato ilícito não resta configurado. 5- O contrato assinado pela Recorrente (id. 272356465 - p. 3), consta de forma clara e destacada no item “8 - termo de responsabilidade”, declaração no sentido de que "DECLARO QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO SEJA POR SORTEIO OU LANCE.", bem como no item “atenção não assine sem ler”, que "o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem", orientando ainda a não assinar a proposta e não efetuar qualquer pagamento caso tivesse sido feita referida proposta. No mais, o áudio juntado pela parte Recorrida (id. 272356484), demonstra mais uma vez, que a Recorrente, novamente foi informada que o contrato anuído era um consórcio, e, em nenhum momento alegou à representante comercial, que foi enganada. Assim, resta descaracterizado qualquer alegação de que a Recorrente foi enganada no momento da contratação do consórcio. 6- A restituição dos valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída ou ao final do grupo do consórcio (arts. 22 e 30, da Lei 11.795/2008), com os devidos abatimentos, ante a inexistência de ato ilícito. 7- Inexistente ato ilícito, não há que se falar em indenização extrapatrimonial. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022642-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LAURIANE DE ABREU BATISTA BRASIL DA SILVA - CPF: 006.119.901-05 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), CLEBER GONCALVES - CNPJ: 48.520.262/0001-03 (RECORRIDO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025